Tribunal: TJES
Processo: 5005030-02.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005030-02.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA

RECORRIDO: LUIZ GUILHERME FERREIRA FALCAO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005030-02.2024.8.08.0030

Recorrente: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS;

Recorrido: LUIZ GUILHERME FERREIRA FALCAO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA E UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO, DOCUMENTOS ESTES NÃO IMPUGNADOS PELA PARTE AUTORA EM RÉPLICA. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO QUE NO CASO CONCRETO É MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DIGITAL CONVALIDADA PELOS DOCUMENTOS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E FOTO.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “teve o seu nome negativado perante o Serviço de Proteção ao Crédito por iniciativa da empresa requerida no dia 29/04/2023, referente a suposta dívida no valor de R$ 769,49 (setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), cujo vencimento se deu em 17/03/2023, sob vigência do contrato de nº 21820655717-0013146237 (extrato anexo). Ocorre excelência, que o requerente nunca teve qualquer contrato com a empresa requerida, o que torna a negativação indevida.”

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, TENDO DECLARADO A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E ARBITRADO DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), FUNDAMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: “(...) verifico que a inscrição do nome da autora no referido órgão de proteção do crédito deu-se em função de suposta dívida em aberto. A parte autora alega em sua petição inicial, não possuir vínculo contratual com a ré, e desconhece a dívida objeto da presente demanda. Em contestação a parte ré, aduz que houve celebração de contrato junto ao autor e que a dívida se refere a três faturas de cartão de crédito não quitadas, porém nada junta para comprovar suas alegações, visto que apenas o contrato sem assinatura da parte não possui validade, e a juntada de uma foto da parte autora não é suficiente para certificar a celebração de relação contratual. Assim, não comprovando o réu a origem da cobrança, resta configurada a negativação indevida, tendo em vista que a comprovação da dívida deve se dar através de documento líquido, certo e exigível, o que não ocorreu no caso em tela.”

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA,ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE A DÍVIDA TEM FUNDAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO NO ANO DE 2022, APRESENTANDO FATURAS COM UTILIZAÇÃO, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES NO CPF DO AUTOR. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS NA FASE DE INSTRUÇÃO QUE SÃO SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)